Tribunal: TJBA
Processo: 8003960-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003960-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO LOBO PIMENTEL

Advogado(s)
:
IGOR LIMA MURICY

AGRAVADO: TATIARA CARDOZO DE ASSIS RICARDO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS, VANESSA SUZART DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por sócio participante contra decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, indeferiu a tutela de urgência para sua retirada da sociedade, bloqueio de valores e outras medidas, sob a alegação de desvio de finalidade e má gestão pela sócia ostensiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a dissolução parcial da sociedade e outras medidas acautelatórias antes da instrução processual.

III. Razões de decidir

3. A dissolução parcial de sociedade e o afastamento de sócio em caráter liminar são medidas excepcionais que exigem prova robusta das irregularidades alegadas. No caso, as alegações de má gestão do sócio participante contrapõem-se à justificativa da sócia ostensiva de que a paralisação das atividades decorreu de embargo da obra, questão que demanda dilação probatória para ser elucidada.

4. O deferimento da tutela de urgência, com a retirada do sócio participante, poderia acarretar a dissolução total e prematura da sociedade, composta por apenas um sócio ostensivo e um participante, esvaziando o objeto da ação principal antes do contraditório e da ampla defesa.

5. Não foi demonstrado, por meio de prova inequívoca, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que as investigações criminais mencionadas ainda não são conclusivas e não há evidências concretas de dilapidação patrimonial que justifiquem as medidas pleiteadas em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para dissolução parcial de sociedade em conta de participação é medida excepcional, que não se justifica quando as alegações de má gestão demandam dilação probatória e o perigo de dano não está concretamente demonstrado, sob pena de esvaziamento prematuro do objeto da ação."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.033 e 1.034; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5232070-59.2021.8.21.7000, Rel. Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, j. 24.02.2022; TJRS, AI nº 70075558056, Rel. Sylvio José Costa da Silva Tavares, Sexta Câmara Cível, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº
8003960-36.2025.8.05.0000
,
onde figura como Agravante,
DANILO LOBO PIMENTEL
,
e

Agravado
s
,
TATIARA CARDOZO DE ASSIS RICARDO LTDA
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes.